Tribunal: TJBA
Processo: 8006421-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006421-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAPEEDO LTDA

Advogado(s)
:
JOSINARA SOUZA CURCINO

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. LIMITAÇÃO DO PREÇO POR PONTO DE FIXAÇÃO AO VALOR DE REFERÊNCIA PREVISTO NA RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 004/2014. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IGP-DI/FGV. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO IPCA-E – IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, DECISÃO MANTIDA.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº

8006421-78.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante

RAPEEDO PARTICIPAÇÕES LTDA

e, Agravada, a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
nos termos do voto condutor.